Tribunal: TJES
Processo: 5001580-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001580-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACQUES DE JESUS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão da instrução criminal e ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. Consta da denúncia que o paciente, em comunhão de vontades com corréus, teria invadido a residência da vítima e efetuado diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, após desentendimento relacionado à subtração de um cordão pertencente ao ofendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, sendo cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de atraso irrazoável decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferida pela mera soma aritmética dos prazos processuais.
2.
A pluralidade de réus, testemunhas e patronos distintos evidencia a complexidade do feito e justifica maior dilação temporal para o regular desenvolvimento da instrução criminal.
3.
A gravidade concreta da conduta imputada, consistente em homicídio qualificado praticado mediante invasão de domicílio e disparos de arma de fogo contra a vítima, revela risco à ordem pública e legitima a manutenção da prisão preventiva.
4.
A existência de condenações transitadas em julgado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e homicídio qualificado evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
5.
Permanecem hígidos e contemporâneos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, inexistindo fatos novos aptos a justificar a revogação da medida.

6.
A análise acerca de eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena final não é possível em sede de habeas corpus, diante da impossibilidade de antecipação do resultado do julgamento.
7.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 319; Lei nº 10.826/03, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001580-73.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACQUES DE JESUS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
JACQUES DE JESUS
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Afirma a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude de alegado
excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal.

Sustenta mais, a ausência de
fundamentação
concreta e
contemporânea
para a manutenção da prisão preventiva, medida que entende
desproporcional
.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), pleito reiterado no mérito (Id. 18039874).

Acerca dos fatos
,
consta da denúncia que, na madrugada de 24/1/2022, na Rua das Flores, bairro Rio Quartel, município de Linhares/ES, o ora paciente, em comunhão de vontades com Fernando Moraes de Almeida e Eduardo Alvarinto Lima, utilizando armas de fogo, atentou contra a vida de Edson Almeida de Jesus, causando-lhe lesões que foram a causa de seu óbito.

Apurou-se que, semanas antes, a vítima teve seu cordão roubado, e, posteriormente viu o objeto na posse do corréu EDUARDO.

O ofendido então foi até EDUARDO, que estava acompanhado dos demais denunciados, a fim de pedir seu cordão de volta, e, com a recusa, a vítima disse que chamaria a polícia.

No dia dos fatos, os denunciados invadiram a casa da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Apurou-se que os denunciados possuem envolvimento com o tráfico de drogas na região, e já teriam sido detidos diversas vezes com entorpecentes.

A denúncia foi ofertada em
2/3/2023.

Em

4/4/2023

o Juiz de Direito recebeu a denúncia, acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos denunciados, amparando sua decisão na necessidade de resguardar a ordem pública
.

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(1
4/6/2023
),
manteve a ordem de prisão, destacando a ausência de alteração do contexto fático-probatório (fls. 127/128).

Em
16/8/2023
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia, que foi recebida em
19/12/2023
(fls. 121/122).

Em
3
/
8/
2023
(fl. 166),
19/4/2024
(Id. 39510528),
2
4
/1/2025
(Id. 61682131), e
21/2/2025
(Id. 63753309), o Juiz de Direito reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação cautelar.

Em
9
/
2
/202
6
indeferi pleito de revogação da prisão preventiva formulado nesta via (Id. 18144057).

Vieram para autos cópias de guias de execução criminal (Ids. 18647740 e 18647741).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De início, a defesa afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para encerramento da instrução processual.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, demonstrada pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo, considerando tratar-se de causa marcada pela pluralidade de testemunhas e réus, com patronos diversos, o que denota a complexidade do feito e justifica uma maior dilação temporal no andamento processual.

Além disso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a elevada sanção penal correspondente demonstram que o tempo de prisão provisória não se mostra desarrazoada.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Quanto aos
fundamentos
da prisão,
após analisar as decisões impugnadas, verifiquei que o Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta do crime.

Para além, em consulta ao sistema SEEU (Ids. 18647740 e 18647741), confirmei a informação de que o paciente possui condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e
tráfico de drogas
(AP 000021102-56.2023.8.08.0024) e
homicídio qualificado
(AP 0000118-23.2019.8.08.0030), o que evidencia sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, como consignou o Magistrado.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente demonstram risco para a ordem pública, como na hipótese.

Já sobre a

contemporaneidade

da medida, verifico que estão preservados os motivos que ensejaram a segregação cautelar, e o impetrante não apontou fatos novos e suficientes a justificar a revogação.

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,

mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações,

em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18251201),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que proceda a imediata revisão da necessidade da manutenção da prisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.